Tribunal: TJPA
Processo: 0803866-84.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803866-84.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALBERTINO MOREIRA BASTOS

AUTORIDADE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão por meio do qual confirmei a liminar deferida e concedi a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando contradição no julgado, eis não basta ser PCD para fazer jus à isenção do IPVA, se não atendidos os demais requisitos objetivos previstos na legislação.

Alega ainda outra contradição na decisão ora embargada que sugere “
a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.”

Assevera que nesse ponto, o
colegiado julgador equipara o caso dos autos às hipóteses em que a negativa do pedido de isenção se dá pelo fato de o impetrante não possuir CNH. Não é esse o caso, como já se viu, razão por que não se aplicam aqui os precedentes invocados no V. Acórdão ora embargado.

Sendo assim, requer o embargante
que sejam acolhidos os presentes declaratórios com excepcionais efeitos infringentes, para que, sanando o vício apontado, denegue-se a segurança pleiteada, uma vez ausente o direito líquido e certo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 9159663).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina pois o texto legal aplicável à hipótese dos autos, qual seja, o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à isenção do IPVA, in verbis:

“Art.3º São isentos do pagamento do imposto: (...) XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade”.

A negativa para a isenção almejada pelo embargado, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, está consubstanciada nas disposições das normas regulamentares constantes da Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, que disciplina os procedimentos relativos ao reconhecimento de não-incidência, de isenção e de dispensa de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, que, em seu artigo 5º, estabelece que, para o reconhecimento da isenção, deverá o interessado instruir o pedido com documentos adicionais, dentre os quais a Carteira Nacional de Habilitação do requerente em que conste as restrições de uso de veículo normal, conforme laudo de perícia médica.

Ocorre que, no caso em comento, da análise dos documentos juntados com inicial, restou sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração - com a certeza e liquidez que a ação mandamental exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.

Isso porque, evidente que não há controvérsia sobre a deficiência do embargado, eis que sua condição restou comprovada nos autos, sendo PCD – Pessoa com Deficiência, uma vez que apresenta sequelas de revascularização do miocárdio nos membros superiores de caráter permanente (CID.10- 110/125.2/150/R07.3/M75.5), possuindo 03 pontes de safena e 05 stents (PJe ID nº 5.056.788, PJe ID nº 5.056.783 e PJe ID nº 5.292.989), moléstia que impõe a isenção do aludido imposto ao veículo adquirido pelo embargado.

Nesse contexto, entendo que a aplicação da regra de isenção deverá, pois, se dar em consonância com a Constituição da República, razão pela qual a concessão do benefício na hipótese em comento não fere o disposto no art. 111 do CTN, eis que esta vem, na verdade, em conformidade com o próprio espírito e desiderato da lei de isenção tributária, sendo consentânea com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.

Ademais, imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses das pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheci a violação ao direito líquido e certo do embargado ao benefício da isenção do IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, H, 2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9 CRIA CRITÉRIO EXCLUDENTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter a isenção do IPVA, em razão da condição de deficiência física, nos termos do art. 3º, XII, da Lei 6.017/96;

2. O pedido de isenção do IPVA foi negado na esfera administrativa pelo fisco estadual, sob o argumento de que somente fazem jus ao benefício os portadores de deficiência que possuem CNH e ao impetrante, por não possui-la, foi-lhe negado o direito;

3. O impetrante possui deficiência mental profunda (F.73 ? CID 10), é curatelado pela sua mãe, sendo incapaz de cuidar dos próprios interesses e com limitação de locomoção. Não sendo portador de CNH, depende do apoio, sobretudo logístico, dos seus responsáveis para exercer o seu direito de ir e vir;

4. O art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/96, outorgou a isenção do IPVA, sem distinção entre o nível de limitação dos proprietários de veículos automotores;

5. O art. 3º, II, h, 2, da Instrução Normativa nº 9, ao exigir a apresentação da CNH, para fins de reconhecimento do direito à isenção estabelece distinção entre os deficientes violando o princípio da igualdade, pois tanto os portadores de deficiência que dirigem, quanto os que não dirigem, necessitam do veículo para que esteja facilitada a pertinente locomoção;

6. O portador de deficiência física que o incapacite à condução de veículo automotor, tem direito líquido e certo à isenção do IPVA, nos termos da Lei 6.017/96;

7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso desprovido. Em reexame, sentença mantida. (TJPA - 2019.01688905-90, 204.070, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019- 05-23).

A pretendida isenção do IPVA se estende, inclusive, aos veículos adquiridos por deficientes, ainda que estes sejam conduzidos terceiros, veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

2. Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana
. Precedentes.

3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avalia” (TJPA. 3224134, 3224134, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-07-07 - grifei).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/01/2023